Tribunal: CARF
Processo: 16327.720989/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720989/2012-71
RESOLUÇÃO
3302-002.893 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALVORADA CARTÕES, CRÉDITO, FINANCIAMENTO INVESTIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para aguardar a decisão definitiva (irrecorrível, com ou sem efeito
suspensivo) no agravo de instrumento no 0014403-27.2015.4.03.0000/SP.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mário Sérgio Martinez Piccini,
Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José Renato
Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de manifestação de inconformidade contra a não homologação integral das
compensações realizadas a partir do PER no 17317.27091.290911.1.2.57-2522, cujo crédito
totaliza o valor de R$ 147.961.441,34.
O PER declara como origem do crédito pagamento a maior de Cofins dos períodos
de apuração de jan/2001 a dez/2005, reconhecido em sentença judicial transitada em julgado em
12/11/2008, através da Ação Ordinária no 2006.61.00.003422-0, ajuizada na 24a Vara da Justiça
Federal de São Paulo.
Na ação judicial o contribuinte buscou afastar o alargamento da base de cálculo da
Cofins, introduzido pelo § 1° do artigo 3° da Lei n° 9.718/98, declarado inconstitucional pelo STF
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.893 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2012-71
2
no RE n° 364.084 e, com isso, ver reconhecido seu direito de compensar ou restituir, os valores
pagos a maior por aplicação do referido dispositivo legal, naquilo em que excedeu aos valores que
seriam devidos com base na Lei Complementar n° 70/91. No item “a” do pedido, o autor solicita
ao Juízo a declaração da não incidência da Cofins sobre as receitas que não se enquadram no
conceito de faturamento, apontando, a título exemplificativo, as receitas de locação de imóveis e
receitas financeiras.
Apreciando a lide, o juízo singular julgou a ação procedente, declarando a
inexistência de relação jurídica tributária relativamente ao recolhimento da COFINS nos termos da
ampliação da base de cálculo determinada pela Lei 9.718/98, bem como para declarar
compensáveis, com quaisquer tributos ou contribuições administradas pela Secretária da Receita
Federal, os valores indevidamente recolhidos a este título, relativamente aos meses de
competência de janeiro de 2001 a dezembro de 2005.
A sentença não discriminou as espécies de receitas que deveriam compor o
faturamento, silenciando, inclusive, quanto à situação das receitas financeiras.
Da sentença de primeira instância, a União apresentou recurso de apelação e a
Autora Embargos de Declaração, além das contrarrazões à apelação.
Especificamente sobre os embargos, o pedido do contribuinte buscou
esclarecimentos acerca do alcance da sentença, sob a justificativa de que nos seus fundamentos
não foi especificada a base de cálculo sobre que deveria incidir a Cofins com base na LC 70/91,
gerando receio quanto a possíveis questionamentos das autoridades fiscais sobre os valores
apuráveis a título de pagamento a maior. Nesse sentido, solicita ao Juiz que os embargos sejam
acolhidos para esclarecer quanto ao item “a” do pedido, que a ação foi julgada procedente nos
termos do pedido formulado.
Os embargos foram apreciados pela autoridade judicial de primeira instância que,
no mérito os acolheu, explicitando que a procedência da ação implicou o acolhimento dos pedidos
formulados.
O recurso de apelação e a remessa oficial foram julgados em 29/08/2007 pela
Terceira Turma do TRF da 3a Região, que decidiu por dar provimento parcial ao recurso e a
remessa oficial.
O acórdão do TRF da 3a Região assim decidiu: a) reconheceu que discussão já
mereceu apreciação pelo Plenário do STF, por ocasião do julgamento dos RE 357.950/RS,
390.840/MG e 358.273/RS e manteve a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98; b)
determinou a prescrição quinquenal da repetição do indébito, excluindo o crédito relativo ao fato
gerador jan/2001; c) restringiu a compensação do crédito aos débitos da própria Cofins e d)
alterou os critérios de atualização monetária do indébito através da taxa Selic.
O voto condutor do acórdão não se manifestou expressamente sobre o tratamento
a ser atribuído às receitas financeiras.
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.893 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2012-71
3
Contra o acórdão acima referido, o contribuinte interpôs embargos de declaração
(fls. 808 a 816) visando, desta feita, esclarecimentos sobre o alcance do conteúdo do julgado
quanto a dois aspectos: a) a obrigatoriedade de compensação exclusivamente com débitos da
própria Cofins e b) aos critérios estabelecidos para a correção monetária dos créditos.
Os embargos foram apreciados e acolhidos parcialmente, determinando o Juízo
que: “ficará sujeita à Administração a compensação que o contribuinte quiser efetuar com outros
tributos diversos da COFINS, nos termos da lei 9.430/96, e que for requerida diretamente na via
administrativa, estando declarados neste acórdão a existência do indébito e o seu modo de
atualização monetária”.
Da decisão de segunda instância, a União apresentou Recurso Extraordinário, tendo
sido negada sua admissibilidade pelo TRF. O contribuinte, por sua vez, apresentou recurso especial
ao STJ, dele vindo a desistir antes da apreciação por aquela Corte Superior, tendo a decisão
transitado em julgado em 12/11/2008.
Após a desistência da ação no STJ, o contribuinte renunciou à execução do título
judicial e protocolizou junto à DEINF/SPO Pedido de Habilitação de Crédito, formalizado através do
processo administrativo n° 16327.720742/2011-43, apenso ao presente.
Em seguida, o contribuinte apresentou pedido de restituição através do PER no
17317.27091.290911.1.2.57-2522, informando um crédito atualizado na data da transmissão no
valor de R$ 148.738.174,75. Referido crédito foi objeto das compensações realizadas através dos
PER/DCOMP listados no demonstrativo de fl. 4.
Baixados para tratamento manual, referidos PER/DCOMP foram objeto de análise
pela unidade DEINF/SPO, que antes de se pronunciar sobre as compensações, formulou consulta à
Procuradoria Regional da Fazenda Nacional – PRFN acerca dos limites e efeitos da coisa julgada no
caso concreto em lide, especialmente, se abrangeria a exclusão das receitas financeiras da base de
cálculo da contribuição.
A PRFN, através da Solução de Consulta de fls. 395 a 423, concluiu que a decisão
transitada em julgado não afastou no caso concreto a incidência da Cofins sobre as receitas
financeiras, cabendo a aplicação do entendimento firmado no Parecer PGFN/CAT/N° 2.773/2007,
o qual inclui as receitas financeiras na base de cálculo das contribuições devidas pelas instituições
financeiras.
Com base nesse entendimento a DEINF/SPO refez os cálculos e apurou um crédito
de Cofins dos períodos de apuração fev/2001 a dez/2005 no valor original de R$2.032.693,62. Em
seguida, emitiu o Despacho Decisório de fls. 476 a 496, pelo qual: a) homologou integralmente o
PER/ DCOMP no 35827.52648.300911.1.3.57-8562; b) homologou parcialmente PER/DCOMP no
10245.8914.061011.1.3.57-0760 e c) não homologou os demais PER/DCOMP relativos aos mesmos
créditos.
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.893 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2012-71
4
Ciente do Despacho Decisório em 28/02/2013, conforme Aviso de Recebimento dos
Correios – AR de fl. 591, o contribuinte apresentou em 26/03/2013 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 591 a 635.
A 5a Turma da DRJ-Fortaleza (DRJ-FOR), em sessão datada de 17/10/2014, por
unanimidade de votos, julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Foi exarado o
Acórdão no 08-31.377, às fls. 1030/1044, com a seguinte Ementa:
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALCANCE. FUNDAMENTO.
A verificação do alcance da decisão transitada em julgada não se restringe à parte
dispositiva da decisão, devendo esta ser interpretada de forma conjunta com os
fundamentos que levaram a tal conclusão.
COFINS. FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL.
Entende-se por faturamento, base de cálculo da COFINS, o somatório das receitas
oriundas da atividade operacional da pessoa jurídica, qual seja aquelas
decorrentes da prática das operações previstas no seu objeto social.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 13/11/2014 (conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR DECURSO DE PRAZO, à fl. 1060), apresentou Recurso Voluntário em
28/11/2014, juntado às fls. 1062/1130.
A Turma 3302 deste CARF, em sessão datada de 28/02/2018, por maioria de votos,
não conheceu do Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro José Fernandes do Nascimento,
relator, que lhe negava provimento. Foi exarado o Acórdão no 3302-005.266, às fls. 1265/1298,
com a seguinte Ementa:
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 1 DO CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
A 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em sessão datada de
16/04/2019, por unanimidade de votos, votou por conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em
dar-lhe provimento parcial para declarar a improcedência da decisão recorrida, devendo os autos
retornarem à 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a SEJUL, para que adentre ao mérito do
Recurso Voluntário. Foi exarado o Acórdão no 9303-008.440, às fls. 1438/1443, com a seguinte
Ementa:
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECEITAS FINANCEIRAS. FATURAMENTO. RECEITA
BRUTA. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS.
As receitas financeiras auferidas por instituição financeira, decorrentes da
concessão de crédito, como os juros, as comissões e outras receitas direta ou
indiretamente vinculadas à concessão do crédito, constituem serviços de natureza
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.893 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2012-71
5
financeira, integrando o faturamento (receita bruta) e, consequentemente, a base
de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins.
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECEITAS FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA. PIS/COFINS.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/989 não
afeta a inclusão das receitas financeiras auferidas por instituições financeiras no
conceito de faturamento para fins de incidência da COFINS ou do PIS.
A decisão da CSRF foi fundamentada nos seguintes termos:
Alega a recorrente que em outro processo (16327.720996/2012-72) cuja parte
(Banco Bradesco Financiamentos S.A.) era litisconsorte na mesma ação judicial (no
2006.61.00.003422-0) em que arrimou o pedido de restituição/compensação a
matéria foi objeto de decisão por esta E. Turma da CSRF nos termos em que
decidido no mencionado Acórdão 9303-005.051.
Com base nessa assertiva, entende que não há que se falar em renúncia à via
administrativa nos termos do recorrido, pois deixou de considerar o já decidido
em PA relativo ao litisconsorte na mesma ação judicial. Acresce que em ambos os
processos administrativos a DRJ decidiu no sentido de que nos termos do pedido
inicial na ação judicial (a delimitação da lide) estariam excluídas da base imponível
apenas as receitas que não se enquadrassem no conceito de faturamento previsto
na LC 70/91, de forma que só poderiam ser desconsideradas as receitas
financeiras e as de locação de imóveis quando estas não fossem operacionais. Em
face dessas alegações, postula a anulação da decisão recorrida.
Dúvida não tenho que a controvérsia encartada nestes autos é distinta daquela
encartada na ação judicial, pois o que se está a definir nestes autos é o alcance da
decisão formada no processo judicial, que, aliás, não transitou em julgado.
(...)
Todavia, no mérito, entendo improcedente a decisão vergastada, pois claro a meu
juízo que não se aplica a Súmula CARF no 01. A recorrente, assim como várias
outras instituições financeiras, conforme vários julgados que participei2 ,
ajuizaram ações idênticas aquela que deu azo ao pedido inicial encartado nestes
autos de restituição cumulado com as referidas compensações. Em todas, como
na presente, o que se identifica é um pedido bastante inespecífico postulando,
como no item "a" do pedido inicial na ação 2006.61.00.003422-0, a declaração da
não incidência da Cofins sobre as receitas que não se enquadram no conceito de
faturamento, apontando, a título exemplificativo, as receitas de locação de
imóveis e receitas financeiras. Todavia, a sentença não discriminou as espécies de
receita que deveriam compor o faturamento, silenciando, inclusive, quanto à
situação das receitas financeiras.
Demais disso, o fato de outra Turma baixa, julgar de forma distinta em relação à
mesma ação judicial de terceiro litisconsorte da mesma ação, não é, por si só,
vício a ensejar nulidade, como pugna a recorrente.
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.893 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2012-71
6
Nos casos analisados por esta Turma o que vimos decidindo, mais recentemente,
é que as decisões do STF (suso referidas) que declararam a inconstitucionalidade
do §1o do art. 3o da Lei 9.718/98, deixaram patente3 que o alargamento indevido
da base de cálculo deve ser em relação a receitas extras que não aquelas que
decorram de receita operacional. Assim, as receitas financeiras de instituições
financeiras, como temos decidido, são receitas operacionais, e, por tal, devem ser
ofertadas à tributação. O certo, na hipótese em comento, é que, ao menos com as
informações constante dos autos, não há coisa julgada, o que, em tese, impediria
as compensações levadas a efeito, e que em momento algum ficou definido na
decisão judicial o que é serviço para as instituições financeiras.
Tendo em vista que a jurisprudência do STF exclui da tributação as receitas não
operacionais, as receitas financeiras de uma instituição financeira devem, em
tese, serem tributadas, pois trata-se de receitas operacionais oriunda da
prestação de serviços. O que restou decidido no RE 585.235, que declarou a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718 em sede de repercussão
geral, foi que o legislador ordinário não teria competência para alterar o conceito
de receita bruta, que até então a jurisprudência do STF considerava como
sinônimo de faturamento. Em outros termos, foi afastado o alargamento da base
imponível das contribuições em relação a ingressos financeiros que não
caracterizam a atividade operacional da empresa.
Não por outra causa que o Recurso Extraordinário no 609.096 foi afetado como
paradigma de controvérsia, estando submetido à repercussão geral e ainda não
julgado, uma vez que a questão posta naqueles autos trata, especificamente,
sobre a incidência de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras das instituições
financeiras.
Assim, entendo que as matérias em lide na ação judicial e neste litígio
administrativo não são idênticas, não incidindo a Súmula CARF no 1. Por tal, deve
a Turma baixa adentrar no mérito deste processo.
Em face dessa decisão da CSRF, o recorrente apresentou petição em 14/11/2019, às
fls. 1458/1460, com o seguinte teor:
ALVORADA CARTÕES, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, por seu
advogado, nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO em epígrafe, tendo tomado
ciência da inclusão do feito na pauta do dia 19.11.2019 às 14:00 (item 39), vem,
em complementação à sua petição de fls. 1182/1186, dar ciência a V.Sa. de fato
novo que com a máxima vênia torna necessário o sobrestamento do julgamento
do presente feito até definição pelo Poder Judiciário quanto ao contexto fático
que deverá ser considerado na apreciação do recurso interposto.
Com efeito, em face da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3'
Região que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento n° 2015.03.00.014403-5 e
determinou a avocação do processo principal para que seja refeito/completado o
julgamento do recurso de oficio, o Banco Bradesco S.A. interpôs os competentes
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.893 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2012-71
7
recursos especial e extraordinário requerendo "a concessão de efeito suspensivo
(...) para suspender a eficácia do acórdão recorrido, a fim de que, até o
julgamento definitivo do presente agravo de instrumento, seja obstado o
refazimento/complementação do reexame necessário nos autos da ação ordinária
n° 2006.61.00.003422-0" (doc. 01), o que foi deferido pelo TRF3 com relação ao
recurso especial(doc. 02).
Ressalte-se, nesse aspecto, que se ao final acolhido tal recurso e dado provimento
ao Agravo de Instrumento n° 0014403-27.2015.4.03.0000 restará reconhecida a
violação à coisa julgada e afastada a premissa das decisões proferidas no presente
processo no sentido de que a coisa julgada não abrangeria as receitas financeiras
da base de cálculo da COFINS.
Por outro lado, mesmo que prevaleça o entendimento de que não teria ocorrido
no caso ainda o trânsito em julgado da decisão no tocante às receitas financeiras,
restará totalmente alterado o substrato fático que deu ensejo à discussão objeto
dos presentes autos.
Com efeito, enquanto tanto o despacho decisório como a decisão recorrida
partem da premissa da efetiva ocorrência no caso da coisa julgada, discutindo
apenas sua extensão e abrangência, a decisão proferida no Agravo de
Instrumento n° 0014403-27.2015.4.03.0000 que avoca os autos da ação ordinária
n° 2006.61.00.003422-0 para novo reexame necessário reconhece, diversamente,
que foi efetivamente discutida nos autos do processo judicial e acolhida pela
sentença a exclusão de todas as receitas financeiras da base de cálculo da COFINS,
bem como que esta sentença não foi reformada pelo TRF, inovando porém ao
afirmar que o julgamento do recurso de oficio pelo TRF não teria sido completo, e
por essa razão não teria ocorrido ainda o trânsito em julgado.
Cumpre salientar, todavia, que aquela coisa julgada ainda não foi formalmente
desconstituída, o que somente ocorrerá quando efetivamente refeito o reexame
necessário no processo principal, sendo certo que ainda estão pendentes de
julgamento os recursos interpostos pelo Banco Bradesco S.A. em face da decisão
proferida no Agravo de Instrumento n° 0014403-27.2015.4.03.000.
Desse modo, entende a Recorrente ser absolutamente impossível no momento o
prosseguimento do julgamento do presente processo administrativo, posto que
na atualidade tornaram-se incertos: (a) a existência ou não no caso de trânsito em
julgado; e (b) quais as consequências da eventual concretização da
desconstituição do trânsito em julgado certificado nos autos.
De fato, somente quando definidas pelo Poder Judiciário estas premissas fáticas é
que se saberá se e em qual extensão a decisão proferida produzirá efeitos nos
presentes autos.
Impõe-se, então, o SOBRESTAMENTO do presente processo até que seja
definitivamente julgado aquele processo judicial face à ocorrência da
PREJUDICIALIDADE, nos termos do artigo 12 da Portaria CARF n° 34, de 31 de
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.893 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2012-71
8
agosto de 2015, e do artigo 265, IV, "a", do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, que possuem a seguinte
redação:
(...)
Com efeito, em caso absolutamente idêntico, que também tem por objeto a
análise da coisa julgada formada na ação ordinária n° 2006.61.00.003422-0, mas
de outro litisconsorte, o Banco Boavista Interatlântico S/A, a C. 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento deste E. CARF houve por bem,
por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, sobrestando o
julgamento daquele processo administrativo até o julgamento do agravo de
instrumento n° 2015.03.00.014403-5, verbis:
(...)
Nessas condições, é a presente para, respeitosamente, requerer a conversão do
julgamento em diligência, a fim de que sejam os autos sobrestados até o trânsito
em julgado de decisão final relativa ao agravo de instrumento n°
2015.03.00.014403-5 e de eventual nova decisão de mérito que venha a ser
proferida nos autos da ação ordinária n°2006.61.00.003422-0.
A Turma 3302 deste CARF, em sessão datada de 19/11/2019, por maioria de votos,
resolveu sobrestar o julgamento no CARF, até a definitividade do processo judicial no 2015-
03.00.014403-5, tramitando no TRF 3a Região, nos termos da Resolução no 3302-001.240, às fls.
1506/1516.
Contudo, em 09/02/2024, foi emitido DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO, à fl.
1519, com o seguinte teor:
A resolução 3302-001.240 determinou o sobrestamento até julgamento final do
AI 2015.03.00.0144035, levando em conta a decisão de 19/12/2016. Porém,
foram proferidas novas decisões, com a decisão de 20/03/2016, publicada em
28/03/2019 (embargos), e a decisão de 28/02/2020 (pedido de reconsideração e
admissão do Recurso Extraordinário). A conclusão do processo judicial aguarda
julgamento do Recurso Extraordinário. O atual Regimento Interno do CARF não
prevê o sobrestamento do julgamento nesta situação de pendência de recurso
extraordinário ou de outra ação judicial. Portanto, tendo em vista os fatos
supervenientes à Resolução 3302-001.240 e inexistência de ordem judicial que
determine o sobrestamento do PAF, encaminhe-se o processo à DIPRO para
distribuição do processo para deliberação do colegiado.
É o relatório.

Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.893 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2012-71
9
VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
A matéria trazida novamente para apreciação do colegiado é idêntica à tratada no
processo no 16327.720994/2012-83, a cargo da Relatoria do Ilmo. Conselheiro Oswaldo Gonçalves
de Castro Neto, e no processo no 16327.720993/2012-39, da Relatoria do Ilmo. Conselheiro José
Renato Pereira de Deus.
Conforme informado pela Recorrente, no processo no 00003422-84.2006.403.6100,
no qual figura como litisconsorte, o Banco Bradesco interpôs agravo de instrumento cujo objeto é,
justamente, o tema discutido neste caso: o alcance da coisa julgada no referido processo,
especialmente no que se refere à inclusão ou não das receitas financeiras.
O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra
decisão de f. 2.645-2.647 dos autos da demanda de rito ordinário n. 0003422-
84.2006.403.6100, ajuizada em face da União, e em trâmite perante o Juízo
Federal da 21 a Vara Cível de São Paulo, SP.
Segundo o MM. Juiz de primeiro grau, "claro está que não existe na
fundamentação ou no dispositivo da sentença, antes ou depois dos embargos,
discussão alguma acerca da exclusão ou não de receitas operacionais das
instituições financeiras do conceito de faturamento, como, aliás, tampouco na
inicial", sendo que "o fato de a inicial enunciar receitas financeiras e imobiliárias
exemplificativamente como fora do conceito de receita bruta em nada altera esta
conclusão, pois não houve causa de pedir e pedido específicos no sentido de se
excluir tais receitas ainda quando decorrentes de sua atividade fim, não se
discutiu na inicial ou nas decisões o conceito de receita operacional em face de
receita bruta ou faturamento ou a questão da exclusão das receitas financeiras
operacionais da instituição financeira" (f. 439-438verso).
Alega o agravante que a decisão viola a coisa julgada, uma vez que:
a) a sentença transitada em julgado assegurou-lhe expressamente o direito de
excluir todas as suas receitas financeiras da base de cálculo da COFINS; b) "no
caso concreto a exclusão das receitas financeiras da base de cálculo da COFINS
constou expressamente do pedido formulado, sem qualquer ressalva, e como se
verá por esta razão foi objeto de discussão específica ao longo do processo, o que
não pode ser ignorado" (f. 15); c) a decisão agravada "ignora a demonstração
acima feita já em primeira instância no sentido de que o Agravante explicitamente
salientou entender que O conceito de faturamento é aquele previsto na alínea 'a'
do art. 10 do DL 1940/82, na redação do art. 22 do DL 2397/89, que não
contempla as receitas operacionais das instituições financeiras previstas na alínea
'b', muito menos o fato de que esta sua pretensão foi sim bem compreendida e
especificamente contestada pela Fazenda Nacional" (f. 18); d) julgada procedente,
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.893 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2012-71
10
a sentença não foi reformada na parte em que acolheu o pedido tendente à
exclusão de suas receitas financeiras da base de cálculo da COFINS, sendo que "o
efeito substitutivo do acórdão em relação à sentença opera-se por inteiro no
campo processual, mas o campo material desta substituição se dá com a
ratificação da decisão recorrida naquilo em que não modificada e sua alteração
apenas nos limites em que provido o recurso interposto" (f. 38); e) o CARF já
acolheu pretensão semelhante à veiculada nos presentes autos quanto a outro
litisconsórcio da mesma demanda ordinária.
Ao examinar o caso, o Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3) concluiu que,
embora a Recorrente figurasse na lide como litisconsorte, não houve debate, no acórdão de
apelação, sobre a incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições
financeiras. Diante disso, o TRF3 anulou o acórdão de apelação e devolveu o processo ao juízo de
origem para nova decisão.
Contra a decisão acima o Banco Bradesco interpôs Recurso Especial, alegando:
(...) ao cassar a r. decisão agravada, bem como avocar os autos da ação ordinária
n° 2006.61.00.003422-0 para que seja refeito/complementado o julgamento do
recurso de ofício, ao argumento de que o reexame necessário realizado naqueles
autos não teria sido completo, e portanto não teria se aperfeiçoado, o v. acórdão
recorrido violou o próprio instituto do reexame necessário tal como concebido
pelos artigos 496 do NCPC (artigo 475 do CPC/73), além dos institutos da coisa
julgada (art. 6° "caput" e par. 3° da LICC, arts. 502, 503, 505 e 508 do NCPC —
artigos 467 e 471 do CPC/73), da preclusão (artigos 223 e 507 do NCPC — arts.
183,473 do CPC/73) e da ação rescisória (artigo 996 e 975 do NCPC — artigo 485
do CPC/73).
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o recurso interposto, destacou que
“ao confirmar a sentença, o Tribunal a quo, nos autos principais, afastou qualquer pretensão
implícita da Fazenda Nacional de incluir as receitas financeiras na base de cálculo da COFINS”. Em
outras palavras, o STJ reconheceu que: a) o debate nos autos envolvia a lide proposta pela
Recorrente; e b) tanto a sentença quanto o acórdão reconheceram a procedência da tese
defendida.
No entanto, neste momento, não é possível reconhecer a concomitância. A
discussão sobre os limites da coisa julgada é objeto do agravo de instrumento, mas não da ação
judicial. Somente após a decisão definitiva do agravo de instrumento será possível determinar se a
inclusão ou exclusão das receitas financeiras na base de cálculo do PIS e da COFINS fez parte da
lide originária, o que permitiria ou não reconhecer a concomitância. Trata-se de questão
prejudicial à análise da presente lide.
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, para aguardar
a decisão definitiva (irrecorrível, com ou sem efeito suspensivo) no agravo de instrumento no
0014403-27.2015.4.03.0000/SP.
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.893 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2012-71
11

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1680
DF CARF MF
Original